Tribunal: TJDFT
Processo: 0709596-44.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PROFESSOR TEMPORÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO (GAA) E GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EM ZONA RURAL (GAZR). BASE DE CÁLCULO. TRATAMENTO DESIGUAL ENTRE DOCENTES. DIFERENÇA DEVIDA. CÁLCULO DO MONTANTE DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial consistente na condenação do Distrito Federal ao pagamento de diferenças devidas referente à Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA) e Gratificação de Atividade em Zona Rural (GAZR) adimplidas por ocasião do exercício da função de professora temporária. Em seu recurso assinala que o Distrito Federal realizou o pagamento daquelas gratificações aplicando o percentual de 9,36%, enquanto que a Lei no 5.105/2013 estabelece o percentual de 15% sobre o vencimento básico. Ainda, defende a existência de erro na planilha de cálculos apresentada pelo Distrito Federal na sua contestação.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
III. A parte autora exerceu a função de professora temporária na Escola Classe Barra Alta em Planaltina no ano de 2018, ocasião em que foi efetuado o pagamento da Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA) e da Gratificação de Atividade em Zona Rural (GAZR).
IV. O Decreto Distrital no 31.439/2010 regulamenta a contratação temporária de professor substituto, sendo que o seu artigo 9o dispõe que: “A remuneração é fixada em razão da hora-aula de efetivo trabalho, tendo como referência os padrões iniciais da remuneração da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, adicionados das Gratificações de Atividade em Regência de Classe e, quando for o caso, das Gratificações de Atividades em Alfabetização, em Ensino Especial, em Zona Rural, em Docência em Estabelecimento de Ensino Diferenciado e de Restrição de Liberdade”. Ademais, o artigo 7o §3o da Lei no 4.266/08 estabelece que o professor temporário “terá a remuneração correspondente aos vencimentos do padrão inicial da Carreira Magistério Público do Distrito Federal”, adicionada, dentre outras gratificações, da GAA e da GAZR, enquanto que o artigo 17, incisos III e V da Lei no 5.105/2013 estabelece que a GAA e a GAZR serão calculadas com base no percentual de 15% do vencimento básico.
V. Ocorre que o Distrito Federal, ao efetuar os cálculos mensais para pagamento daquelas gratificações para a parte autora, professora temporária, aplicou o percentual de 15% utilizando como referência o valor do vencimento inicial aplicável ao ano de 2013 (R$ 2.714,48), enquanto que para os professos efetivos a gratificação era adimplida utilizando como vencimento básico os valores atualizados da tabela de reajuste salarial decorrente da Lei no 5.105/2013, ou seja, R$ 3.858,87. Assim, o valor da hora-aula utilizada como referência para o pagamento daquelas gratificações era de R$ 2,56 para o professor temporário, enquanto que para os professores efetivos era adotado o valor de R$ 3,15. Todavia, inexiste amparo legal a autorizar o tratamento desigual para profissionais que executam as mesmas tarefas em sala de aula. Desse modo, ante o evidente erro administrativo, é de rigor a reforma da sentença. No mesmo sentido: (Acórdão 1742858, 07096873720238070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1780335, 07105924220238070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/11/2023, publicado no DJE: 16/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VI. Por outro lado, não prospera a pretensão da parte autora para que seja adotada a planilha que apresentou no documento ID 53405990, págs. 15/16. Isso porque os cálculos adequados são aqueles indicados na planilha apresentada pela parte ré (ID 53405994) eis que, conforme os fundamentos já elencados, o valor devido referente àquelas gratificações decorre da multiplicação do número de horas aulas ministradas mensalmente pelo valor de R$ 3,15, e não o montante de R$ 2,56 utilizado pelo Distrito Federal por ocasião do pagamento das gratificações. Assim, acolhe-se os valores indicados na planilha ID 53405994.
VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 3.290,01 (três mil, duzentos e noventa reais e um centavo) pelas diferenças devidas a título de Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA) e Gratificação de Atividade em Zona Rural (GAZR), já atualizado até 31/03/2023. Após, os valores devem ser atualizados exclusivamente pela SELIC na forma da Emenda Constitucional no 113/2021. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido (artigo 55 da Lei no 9.099/95).
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.